Tribunal: TJMT
Processo: 1021224-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021224-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (AGRAVANTE), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (AGRAVANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE CONHECERAM E DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO
A QUO
– BEM PÚBLICO – POSSE DO MUNICÍPIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Tratando-se de pedido de reintegração de posse de bem público, a posse anterior decorre do próprio domínio (posse jurídica) e dispensa maiores inquisições acerca da anterioridade e o tempo de posse.

2. Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO, GUSTAVO NOLASCO GUIMARÃES e LUCIENE CANDIDA GOMES, contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lorena Amaral Malhado, na
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.º 1000482-06.2023.8.11.0110, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS contra a parte agravante, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Campinápolis, MT, que concedeu a medida liminar requerida, nos seguintes termos (ID. 126384358 – processo n.º 1000482-06.2023.8.11.0110):

“Trata-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
movido pelo
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS
em face de
EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO, GUSTAVO NOLASCO GUIMARÃES e LUCIENE CANDIDA GOMES.

Narra a inicial que a parte demandante teria a posse jurídica da
Estrada Dr.º Helio Miguelli
, nos termos da Lei Municipal nº 1.301/2021 (Id. 125146701). Sustentou ainda a demandante que, conforme registrado em boletim de ocorrência, os demandados, que teriam trancado com cadeado a porteira na entrada da propriedade, auxiliados por segurança armada, haveriam impedido a passagem dos munícipes
José Eurípedes de Alcantra
e
Bento Milaré dos Santos
, bem como de outras pessoas pela referida estrada municipal.

Segundo a parte demandante, a conduta das partes demandadas estaria não só impedido os moradores que vivem na região a transitarem no local, mas também impossibilitaria a passagem do transporte escolar municipal, que buscaria crianças e adolescentes da região para os seus respectivos colégios. Além disso, assegurou que a segurança armada do local teria dito que somente as pessoas contidas na lista de proprietários dos lotes que se encontram no imóvel dos demandados poderiam transitar naquela região.

Diante dos fatos acima, a parte demandante resolveu ingressar com esta demanda, juntando documentos (Id. 125146701, 125146702, 125146703, 125146704, 125146705).

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal.

CONEXÃO

A conexão consiste na relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. Este mecanismo reúne demandas distintas, mas que mantém entre si algum nível de vínculo. Trata-se, portanto, de conceito jurídico – positivo, cabendo ao direito positivo estabelecer qual o tipo de vínculo considerado como relevante e quais são os seus respectivos efeitos jurídico. Logo, não existe conceito universal de conexão.

O Código de Processo Civil brasileiro estabeleceu o conceito de conexão em seu art. 55, veja-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Considerando este instituto, verifica-se que os estes autos possui o mesmo objeto de litígio do processo de nº 1000446-61.2023.8.11.0110, movido por EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO, em face de JOSUE PEREIRA FILHO e outros, em que se discute a manutenção de posse em favor do demandante, a fim de manter a posse em seu favor.

Logo, faz-se necessário a reunião dos dois processos, com o objetivo evitar decisões conflitantes entre si, ou ainda determinações contraditórias. Assim,
determino
a conexão destes autos com os de nº 1000446-61.2023.8.11.0110, que tramitam neste Juízo.

PEDIDO LIMINAR

Sabe-se que, para a concessão de liminar em ação possessória, é necessária a presença dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, que consiste:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Pelos documentos juntados aos autos, quais seja a Lei Ordinária nº 1.301/2001 que instituiu e denominou as estradas vicinais no distrito de São José do Couto em Campinápolis – MT, os Boletins de Ocorrência (Id. 125146702), o mapa da região (Id. 125146703), a ata de registro (Id. 125146703) e o contrato de comodato (Id. 125146705), torna-se demonstrado que a parte demandante é legítimo possuidor da estrada em que os demandados, proprietários do imóvel limítrofe, vem impedindo o tráfego de pessoas, conforme exposto na mídia anexa (Id. 125270517).

Ainda, por se tratar de bem público, a posse é inerente ao bem, sendo desnecessário o aprofundamento sobre sua existência e eventual anterioridade. Em casos semelhantes o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – POSSE DO MUNICÍPIO –– DEMONSTRADA – ESBULHO CARACTERIZADO – REQUISITOS LEGAIS –– PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O interesse de agir, que autoriza o ingresso em Juízo, resulta da necessidade de obter o pronunciamento jurisdicional; ou caracteriza-se pela utilidade que o pronunciamento pretendido venha a proporcionar à parte, no sentido de resolver seu conflito de interesse. Sob qualquer desses dois enfoques, prevalece o interesse da Administração, inexistindo contradição entre a expedição de alvará de funcionamento do estabelecimento e a pretensão possessória deduzida em Juízo, em especial, quando aquele está expirado.
Tratando-se de pedido de reintegração de posse de bem público, a posse anterior decorre do próprio domínio (posse jurídica) e dispensa maiores inquisições acerca da anterioridade e o tempo de posse.
O esbulho possessório caracteriza-se pela ocupação sem autorização e da não desocupação do imóvel, após as notificações extrajudiciais, inclusive, abertura de processo administrativo. (Ap 178782/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

(TJ-MT - APL: 00203974320138110002 178782/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2017)

O esbulho, por sua vez, encontra-se caracterizado, visto que a parte demandante perdeu a posse para os demandados, que a mantém de forma restrita, por intermédio de segurança privada. Ademais, aufere-se dos autos que é permitindo somente um grupo de pessoas determinadas a transitarem pela estrada municipal, ficando demonstrada a probabilidade do direito.

Quanto ao perigo do dano, este ocorre pela impossibilidade de toda população não poder utilizar a via municipal. Está comprovado, pelo contrato de comodato e ata de registro de preços (Id. 125146704 e 125146704) que existe transporte escolar que transita na área em litígio, denominada Linha Pontal – São José do Couto (Id. 125146705). Ou seja, o objetivo da parte demandante, ao realizar o pedido liminar, consiste em reintegrar a posse de estrada municipal, bem de uso comum de todos os munícipes.

A conduta dos demandados viola vários direitos dispostos na constituição, dentre eles, o direito a livre locomoção e acesso a educação, pois, a conduta de restringir a tramitação apenas a certas pessoas impossibilita que outros indivíduos não possam se locomover de modo que prejudicam o acesso dos alunos à escola.

Logo, vislumbra-se no pedido da parte demandante o objetivo principal de atender e beneficiar o interesse público. Aplica-se ao caso em analise, portanto, o princípio da supremacia do interesse público, que se caracteriza por determinar privilégios jurídicos e um patamar de superioridade do interesse público sobre o particular. Dessa forma, considerando os fatos e documentos juntados aos autos, percebe-se que se encontram preenchidos os requisitos para concessão do pedido liminar.

Ante o exposto, entendendo suficientemente esclarecedores os fatos e o início da prova instrumentalizada e com fundamento no art. 560 e 562 do CPC, defiro o pedido liminar de reintegração de posse em favor da parte demandante, determinando a parte demandada que desocupe a estrada municipal, de domínio público e de uso comum do povo, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária e crime de desobediência.

Expeça-se
o mandado de reintegração de posse no imóvel objeto da lide, que deverá ser cumprido em diligência, com reforço policial, se necessário for, cabendo ao executor da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com o requerido.

Determino que
a parte demandante promova, em 05 (cinco) dias, a citação do requerido, para, querendo, contestar a ação, em 15 (quinze) dias, devendo ser advertido quanto aos efeitos da revelia (CPC, art. 564 c.c art. 344).

À secretaria, para providências.

Campinápolis, datado e assinado digitalmente.

LORENA AMARAL MALHADO

Juíza de Direito”.

Alega a parte agravante, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento que:
“(...)no caso em tela nenhum dos requisitos legais e exigidos para a concessão da liminar agravada formam respeitados pela MM. Juíza Singular, pois, pela narrativa da petição inicial tem que claramente a agravado está agindo para contribuir pratica delitiva esbulhatória narrada nos autos 1000446- 61.2023.8.11.0110, que foi reconhecida a conexão dos feitos que tramitam neste Juízo de Campinápolis-MT, onde está sendo praticados um verdadeiro atento ao meio ambiente e a posse e propriedade dos agravantes”.

De outro lado, aponta que
“(...) o advogado YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA Advogado do Município – Matrícula n. 3596 OAB/MT 12.025 ajuizou a presente ação reintegratória autos 1000482- 06.2023.8.11.0110 onde foi concedida a liminar
inatida altera parts
sem juntar nomeação de procurador do Município de Campinápolis-MT ou autorização expressa para o ajuizamento da lide, conforme pode ser visto nos autos”.

Assevera, ainda, que:
“(...)a petição inicial deveria ser considerada inepta, pois, não preenche os requisitos legais para seu recebimento e pior não serve para a concessão de liminar
inautda altera parts
, pois, menciona apenas que existe uma lei que cria uma estrada vicinal denominada Estrada Dr. Hélio Brito, sem salientar rumos e localização precisa do local que a estrada supostamente foi bloqueada e dois Boletins de Ocorrência um de um esbulhador da área do genitor dos agravantes (processo em conexão) e outro de um vereador que usa o Poder Público em beneficio próprio”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“A) o conhecimento e o provimento do presente recurso para o fim de se acolher o pedido de reforma da decisão agravada, sendo concedido ao presente Recurso o efeito modificativo como solicitado, para modificar imediatamente a decisão agravada e determinar ao final a reforma da decisão nos autos 1000482-06.2023.8.11.0110da Vara Única Cível da Comarca de Campinápolis-MT movimentação 12638435 págs. 1 a 4.

B) requer que sejam tomadas todas as providências para o regular processamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, notificando o agravado e o Juiz de Direito da Comarca de Campinápolis - MT, 1000482-06.2023.8.11.0110da Vara Única Cível, para que façam suas manifestações de estilo.”.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 182412175.

A parte agravada, em contrarrazões, combate os argumentos recursais e pede o não provimento do agravo (ID. 183258175).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 187994185).

Intimada (ID. 204418659), a parte agravada promoveu a regularização da representação processual, com a juntada de ato de nomeação (ID. 204589678).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por
EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO, GUSTAVO NOLASCO GUIMARÃES e LUCIENE CANDIDA GOMES,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, MT, que deferiu o pedido de reintegração de posse em favor do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS, MT, afirma ter
a

posse jurídica da
Estrada Dr. Helio Miguelli
, assim denominada nos termos

da
Lei Municipal n.º 1.301, de 13.04.2021
, localizada no KM 145 da Rodovia MT020, passando pela Fazenda Pontal até as margens dos Rios Couto e Kuluene, com extensão de 28 (vinte e oito) KM.

Narra na exordial, datada de
03.08.2023
, que, conforme registrado em boletim de ocorrência, os demandados trancaram com cadeado a porteira na entrada da propriedade, e auxiliados por segurança armada, obstaram a passagem dos munícipes, bem como do transporte escolar.

O pedido liminar foi deferido em
18.08.2023
, e certificado o cumprimento do mandado, no dia 24.08.2023 (cf. certidão de ID. 127072701).

Na sequência, o requerido pugna a responsabilização do Procurador do Município, com a restauração do patrimônio por ele destruído, pleito indeferido em
30.08.2023
(cf. decisão de ID. 127628054).

A parte requerida apresentou contestação (ID. 128740321 – 12.09.2023), e a parte autora, impugnação (ID. 130159247 – 26.09.2023).

Por sua vez, na petição de ID. 129427432, de 19.09.2023, o Sr. RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS requer o deferimento da condição de assistente da parte autora.

De outro lado, verifica-se que, no dia
28.07.2023
, o ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES, representado por EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO, ajuizou a
“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM CONCESSÃO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARTS”

n.º 1000446-61.2023.8.11.0110,
em desfavor de JOSUÉ PEREIRA FILHO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, WELINGTON DE TAL, MILTON RUFINO DA SILVA FILHO, IVANETE TOMAZ DE OLIVEIRA, ELSON MENDES SOARES, JOSIRENE ROSA PERES ARANTES, ISMAEL MIZAEL INACIO, ALEXSSANDRA SOARES DA SILVA.

Na petição inicial, sustenta ser o legítimo possuidor e proprietário da Fazenda Pontal, desde o ano de 2012, e que várias pessoas estariam adentrando em sua propriedade para pescar de forma predatória, caçar animais silvestres e confeccionar edificação de ranchos, incorrendo, portanto, em atividades degradantes ao meio ambiente.

Em razão do comportamento descrito acima, a parte demandante ingressou com o ajuizamento de outros processos, quais sejam:
0000841-51.2015.811.0110, 0000495.03.2015.811.0110, 0001146- 69.2014.811.0110, 1000571-68.2019.811.0110, 1000363-84.2019.811.0110, 0000657-32.2014.811.0110
, ocasião em que estaria determinada a autorização de pessoas especificas, de forma judicial.

Argui que:
“(...) numa tentativa de lubridiar a justiça e levar esse Juízo a erro várias pessoas passaram a tentar adentrar a área do interior da fazenda Pontal de propriedade do requerente com a justificativa de que estavam passando por uma estrada municipal que corta a referida propriedade, o que levou ao requerente a detectar o esbulho que estava ocorrendo no interior de sua propriedade
e passou então a controlar o acesso da entrar na propriedade na propriedade pertencente ao herdeiro Edson Nolasco Guimarães Filho
, o que levou a falsa comunicação a Policia Militar do Estado de Mato Grosso que estava havendo uma interrupção de trafego em uma via municipal, denuncia essa feita pelo vereador Euripedes.”
(ID. 124761643 – proc. n.º 1000446-61.2023.8.11.0110).

Acrescenta, ainda, que
“(...)
a Policia Militar esteve no local e apurou que estava sendo feita por uma empresa de segurança devidamente habilitada um controle de entrada de pessoas autorizadas pela Justiça de terem acesso ao local
e também liberada todas movimentação de ônibus escolar dos funcionários do arrendatário da fazenda Pontal/Kuluene, em fim apenas o requerente está cumprindo uma determinação judicial.”
(destaquei).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho.

Ressalta-se, por oportuno, que,
“T
ratando-se de ocupação ou uso de bem público, para fins de deferimento de liminar de reintegração de posse mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre posse nova e posse velha, pois o que se tem é mera detenção”.
(STJ - REsp n.º 1.640.701/MG).

No caso em apreço, depreende-se que o bem público descrito na exordial da ação reintegratória (Estrada Dr. Helio Miguelli) passa pelo imóvel pertence aos agravantes (Fazenda Pontal), uma vez que a porteira retirada estava em cima da área reintegrada, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no ID.
127072701.

Igualmente, os documentos apresentados pela Fazenda Pública Municipal indicam que a área objeto do litígio é bem público de uso comum, utilizada diariamente pelos moradores daquela região, e que existe transporte escolar, denominada Linha Pontal – São José do Couto.

Desse modo, a despeito das alegações da parte agravante não merece prosperar a alegação de que:
“os agravantes são partes ilegítimas para responder a presente ação, nos termos da legislação vigente, o que se a MM. Juíza tivesse se acautelado ao analisar a ação possessória autos 1000446-61.2023.8.11.0110 a qual a mesma reconheceu a conexão com o feito que foi concedida a decisão agravada, saberia que os agravantes são partes ilegítimas para responder a presente ação.”
(
sic
– ID. 181778156 - Pág. 09).

Como cediço, é inarredável o direito do ente público à liminar possessória sobre imóvel pertencente à municipalidade, ante a natureza pública da coisa, que lhe confere a chamada posse jurídica, a dispensar maiores elucubrações sobre sua existência e anterioridade.

Além disso, conclui-se que a manutenção da estrada aberta, até que se promova a devida instrução probatória, é a melhor medida, por ora, até mesmo para pacificação social uma vez que envolve o interesse não apenas do MUNICÍPIO DE
CAMPINÁPOLIS
, mas de muitos outros munícipes que por ali transitam; em contrapartida, os requeridos, ora agravantes, apenas terão de manter a estrada desobstruída, até que a situação seja definitivamente resolvida.

Nessa senda
, a priori,
por se tratar de bem público, deve ser conferida a proteção possessória até o deslinde da ação, quando a questão será definitivamente resolvida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ENTE PÚBLICO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ESTRADA MUNICIPAL – CONFIGURAÇÃO DE POSSE E ESBULHO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado o exercício da posse e propriedade da estrada pelo ente municipal, em razão de sua finalidade e interesse público, bem como o esbulho decorrente de sua obstrução por particulares, deve ser mantida a decisão de deferimento da liminar de reintegração de posse.

(TJ-MT 1013523-89.2017.8.11.0000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR MUNICÍPIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS – NÃO ACOLHIMENTO – OBSTRUÇÃO DE ACESSO À ESTRADA RURAL POR PARTICULARES – UTILIZAÇÃO CONTÍNUA E DE LONGA DATA DA VIA PARA FLUXO DE PESSOAS, VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICOS – MANUTENÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE – DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – SÚMULA 415, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONFIGURAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO HÁ MENOS DE ANO E DIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula nº 415 do STF, “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”. 2. Para o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, o Autor deve comprovar os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, a saber: a) posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu, com consequente perda da posse; c) data do esbulho.
3. No caso, comprovados o exercício da posse anterior pelo ente municipal, que realizava a manutenção da estrada rural sub judice, em razão de sua finalidade e interesse públicos, uma vez que era utilizada por moradores locais, há anos e de forma contínua, como fluxo de pessoas, veículos e maquinário agrícola, bem como o esbulho decorrente de sua obstrução por particulares, há menos de ano e dia, deve ser mantida a decisão de deferimento da liminar de reintegração de posse.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0011766-68.2019.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 23.04.2020)

(TJ-PR - AI: 00117666820198160000 PR 0011766-68.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 23/04/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2020)(grifo nosso)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024